Tribunal: TJES
Processo: 5011415-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011415-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIONILIA ALVES DE ABREU

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011415-90.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSÉ RAIMUNDO FERNANDES BRITO

ADVOGADO : ANDRÉ SIMÕES SANTANA

RECORRIDA : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDA : LBL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME

ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, porque o objeto da demanda consistente na revisão do contrato de operação de crédito para aquisição de veículo e a sua condição de servidor público federal demonstram a capacidade financeira em arcar com as despesas processuais. Na oportunidade, autorizou o pagamento das custas iniciais em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas (ID 6149888).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é servidor público (carteiro), auferindo uma renda mensal de R$ 2.374,15 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), que não lhe permite arcar com as custas e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a declaração de hipossuficiência financeira tem presunção de veracidade, e (iii) a manutenção da decisão agravada acarretará o cancelamento da distribuição (ID 6149733).

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (ID 6706218 e 6741614).

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou ser possível o indeferimento quando a demanda versar sobre bem incompatível com a alegação de precariedade financeira,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.

3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, de fundamento relevante da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)” (destaquei)

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por concluir que a demanda versa sobre bem incompatível com a declarada hipossuficiência financeira e a condição de servidor público federal demonstra a sua capacidade financeira para arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado.

De fato, o Agravante discute no processo principal a revisão de cláusulas do contrato de operação de crédito celebrado para a aquisição do veículo Renault/Sandero Dynamique N. Geração, ano/mod. 2016/2017, cor prata, sendo liberado o valor de
R$ 30.870,00
(trinta mil, oitocentos e setenta reais), obrigando-se ao pagamento de
48
(quarenta e oito) parcelas mensais de
R$ 980,00

(novecentos e oitenta reais) (ID 6149888), que não se compatibiliza com a declarada hipossuficiência financeira.

O Agravante é servidor público federal (carteiro) e apresentou imposto de renda do exercício 2022, ano-calendário 2021, demonstrando rendimento anual de
R$ 33.694,74
(trinta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), correspondendo a uma renda mensal aproximada de
R$ 2.591,90
(dois mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos) (ID 25342227 e 25342228 – do processo principal).

Ocorre que o Agravante declarou expressamente, quando da celebração do contrato, que possui renda mensal de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais) (ID 6149888), induzindo à conclusão de que possui outra fonte de renda, o que é suficiente para demonstrar a sua capacidade financeira em custear das despesas do processo.

Logo, a constatação desses aspectos justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes, não havendo que se falar em violação do acesso à justiça.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5011415-90.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)